Tribunal: TJDFT
Processo: 0720975-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720975-60.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA JOSÉ RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N. 8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Impõe-se a rejeição à impugnação à gratuidade de justiça, quando se verifica a demonstração da insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento. 2. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 3. Considerada a estrutura do Fundo PASEP, o Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao mencionado fundo contábil, porque atua como mero agente financeiro pagador. A gestão dos recursos que constituem esse fundo de natureza financeira é de responsabilidade do Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios aplicáveis ao saldo credor das contas individuais dos participantes cadastrados. Em contrapartida pela realização dos serviços afetos à condição de agente pagador exclusivo do PASEP, o Banco do Brasil S.A. recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. Enfim, carece de legitimidade passiva a instituição financeira que na relação de direito material constituída pelo Programa PASEP desempenha, frente aos cotistas individuais, simples função de agente pagador remunerado. 4. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelação conhecida. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Sentença cassada. Recurso prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando a legitimidade passiva do recorrido, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP. No aspecto, colaciona julgado do TJTO com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012